Tribunal: STF
Processo: EP 182
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de execução penal em face de CLODOALDO CABRAL, decorrente da Ação Penal 2639/DF, julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses  de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da seguinte ementa (eDoc. 274).
Em 20/5/2025, substituí a prisão preventiva de CLODOALDO CABRAL pela prisão domiciliar, em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares (eDoc. 38).
Em 30/01/2026, deferi autorizei o deslocamento de CLODOALDO CABRAL, no dia 9/2/2026, para comparecimento à consulta médica, agendada para às 14h15min, e autorizei a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico de CLODOALDO CABRAL, tão somente no período estritamente necessário para realização do procedimento cirúrgico, no dia 20/2/2026, conforme solicitado pela defesa (eDoc. 305).
Em 12/02/2026, em virtude do trânsito em julgado do acórdão condenatório, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu CLODOALDO CABRAL (CPF 755.933.006- 15), COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR ACRESCIDA DAS MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DA DECISÃO PROFERIDA EM 20/5/2025.
Em 23/02/2026, a defesa requereu: “a. Isenção ou postergação da instalação da tornozeleira para o término do repouso, dia 22/03/2026. b. Caso o pedido anterior não seja deferido, pugna pelo deslocamento do Policial Penal até a residência do Sentenciado para recolocação da tornozeleira”.

É o relatório. DECIDO. 

Verifico que o apenado submeteu-se em 20/02/2026 a microdiscectomia lombar, existindo recomendação médica para que permaneça em repouso por 30 (trinta) dias, contados de 22/02/2026 (eDoc. 134). 
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF DEFIRO o requerimento para DETERMINAR que a instalação do equipamento de monitoração eletrônica seja feito pela autoridade policial ou penitenciária na residência do apenado. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente